Tribunal: TJSP
Processo: 2016371-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Justiça gratuita – Benesse negada pela decisão recorrida – Ausência de comprovação de hipossuficiência – Prestação jurisdicional que implica em despesas e custos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e pelos advogados – Concessão indiferente da justiça gratuita constitui em grave ofensa ao princípio da isonomia, pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Justiça gratuita – Benesse negada pela decisão recorrida – Ausência de comprovação de hipossuficiência – Prestação jurisdicional que implica em despesas e custos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e pelos advogados – Concessão indiferente da justiça gratuita constitui em grave ofensa ao princípio da isonomia, pois a imensa maioria recolhe as custas judiciais – No caso presente não incide a presunção de hipossuficiência – Requerente do benefício deve fazer prova segura de que não pode suportar as custas e despesas do processo – Oportunizada a demonstração de fragilidade econômica, permaneceu inerte o agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016371-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante CLAUDIO
TAKESHI
SATO,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
DOS
CONDOMINOS
DO
LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016371-10.2020.8.26.0000 -Voto no 0506 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2016371-10.2020.8.26.0000
Relator(a): José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1001973-78.2019.8.26.0075
Agravante: Claudio Takeshi Sato
Agravado: Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia
Comarca: Bertioga
Juíza: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Voto n.o 0506
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória Justiça
gratuita Benesse negada pela decisão recorrida Ausência
de comprovação de hipossuficiência Prestação jurisdicional
que implica em despesas e custos que não podem ser
desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e pelos
advogados Concessão indiferente da justiça gratuita constitui
em grave ofensa ao princípio da isonomia, pois a imensa
maioria recolhe as custas judiciais No caso presente não
incide a presunção de hipossuficiência
Requerente do
benefício deve fazer prova segura de que não pode suportar as
custas e despesas do processo Oportunizada a demonstração
de fragilidade econômica, permaneceu inerte o agravante
Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudio
Takeshi Sato em face da decisão proferida em ação anulatória, registrada sob no
1001973-78.2019.8.26.0075, que indeferiu a gratuidade judicial pleiteada pelo autor.
Aduz a Agravante, em síntese, que (i) juntou aos autos toda a
documentação para que pudesse comprovar a situação de hipossuficiência e (ii) as pessoas
físicas fazem jus ao benefício da gratuidade processual sem a necessidade de realizar
qualquer espécie de prova, bastando declaração de que carece de recursos.
Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento, com a reforma da decisão impugnada e consequente concessão dos benefícios
da gratuidade judicial.
Concedido o efeito almejado, com determinação de apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016371-10.2020.8.26.0000 -Voto no 0506 – JEMM - AFMB
3
de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada (fls. 12/14), permitiu o
agravante que o prazo escoasse in albis (fl. 17).
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Diversamente do que alega o recorrente, há necessidade de
comprovação da hipossuficiência exatamente porque a prestação jurisdicional implica
sempre em despesas e custos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário,
pelas partes e pelos advogados. A concessão indiferente de justiça gratuita gera também
grave ofensa ao princípio da isonomia, porquanto a imensa maioria recolhe as custas
judiciais.
Neste sentido já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inclusive a C. 1a Câmara de Direito Privado. Vejamos:
Agravo de instrumento Ação de Inexigibilidade de débito com
pleito indenizatório
Pedido de concessão da assistência
judiciária gratuita a autora
Indeferimento - Indícios de
capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2186787-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV -
Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de
Registro: 27/09/2019)
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária ao executado - Afirmação deste de não ter
condições financeiras de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio
Não
acolhimento - Possibilidade de indeferimento diante de
fundadas razões (art. 99, § 6o) Elementos constantes dos autos
que não confirmam a alegada condição de hipossuficiência
econômica - Indeferimento da benesse mantido Recurso não
provido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2229101-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do
Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de
Registro: 18/06/2018)
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de revisão
contratual. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Pessoa
física. Admissibilidade. Não comprovação do estado de pobreza
a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016371-10.2020.8.26.0000 -Voto no 0506 – JEMM - AFMB
4
2257174-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)
No caso vertente, colhe-se dos autos de origem que o agravante,
residente nesta Capital, busca anular acordo celebrado a respeito de taxas de manutenção
de loteamento na cidade turística de Bertioga.
Ou seja, no caso não incide presunção de necessidade, a atrair
conclusão de que a declaração de pobreza acostada, por si só, é insuficiente até mesmo
como início de prova da carência de recursos e, portanto, ao contrário, o requerente deve
fazer prova segura de que não pode suportar as custas do processo.
Considerada frágil a documentação trazida pelo agravante e
entendendo necessário aprofundar a atividade probatória a esse respeito para precisar se
hipossuficiente financeiramente como alega, este relator determinou que providenciasse, no
prazo de 5 dias, juntada das suas três últimas declarações de imposto de renda ou
declaração obtida no site da Receita Federal informando que as declarações não constam na
base de dados e, nesse caso, juntar certidão de regularidade do CPF, além de extratos
bancários completos dos últimos três meses e outros documentos que considerar
pertinentes para demonstração da hipossuficiência. Contudo, preferiu o recorrente manter-
se silente e assim deixar de demonstrar que vive em situação de penúria como alude.
Ora, a falta da documentação indicada acarreta a impossibilidade
de se apurar com exatidão se era caso de deferir a almejada gratuidade e como assentado
cabia ao agravante o ônus de demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator